Tribunal: STF
Processo: HC 213126
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — INSTRUÇÃO DEFICIENTE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 — INVIABILIDADE — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator, no HC 721.176/SP, deferiu parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto de cumprimento de pena.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, em virtude da prática da infração prevista no artigo 33, caput (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. 



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa preenchidos os requisitos legais. Afirma que a paciente não integra organização criminosa nem se dedica a atividades ilícitas. Destaca a primariedade e os bons antecedentes.



    4. Requer, em âmbito liminar, a observância, na fração de 2/3, da causa de diminuição, estabelecendo-se, por conseguinte, o regime de cumprimento aberto. No mérito, busca a confirmação da providência.



     É o relatório. Decido.



     



    5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Relator do habeas corpus nº 721.176/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    6. Acresce que a petição inicial veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. É inviável o exame do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, sentença condenatória e o acórdão da apelação.



    7. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



    8. A teor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando preenchido de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    9. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    [...] 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...] 



    10. Conforme consta da decisão do STJ, única peça indispensável juntada, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deixou de ser aplicada, pois evidenciada que a paciente fazia do tráfico meio de vida. Foi ressaltada a apreensão quantidade substancial de entorpecentes (117,58 gramas de cocaína e 307,33 de maconha), de apetrechos para o manuseio da droga — balança e embalagens para acondicionamento de entorpecente, fita adesiva e tesoura —, além de dinheiro e arma de fogo. 



    11. Os contornos dos fatos evidenciam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. 



    12. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015; HC 154.301 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2020; e HC 140.423, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10 /08/2017. 



    13. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     



    Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator